Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-92.2020.8.14.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-92.2020.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS - ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – REGRA DO CONCURSO PÚBLICO DEVE SER OBSERVADA - ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 15 ANOS SEM CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800035-92.2020.8.14.0087

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU contra Sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, determinando que a municipalidade proceda, no prazo de 1 (um) ano, a realização de concurso público para preenchimento, por servidor público efetivo, dos cargos públicos vagos existentes na Administração Pública Municipal, sob pena de incidir multa diária de R$ 10.000,00 por cada dia de atraso, limitada ao montante de R$ 400.000,00.

Síntese dos fatos.

Trata-se a presente, de Ação de Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra o Município de Limoeiro do Ajuru, no qual alega violação ao princípio constitucional da obrigatoriedade de realização de concurso público para a investidura em cargo ou emprego na administração pública do Município de Limoeiro do Ajuru.

Afirma, a existência de várias irregularidades de contratações temporárias, bem como excessivo número de servidores temporários no quadro do funcionalismo do município apelante. Segundo o apelado o quantitativo de servidores municipais temporários das áreas de administração, assistência social, educação e saúde atinge o montante de 469 (quatrocentos e sessenta e nove), diante de 962 (novecentos e sessenta e dois) servidores efetivos e 139 (cento e trinta e nove) servidores comissionados.

Aduz que o último concurso público realizado no Município de Limoeiro do Ajuru teve edital publicado em 21 de dezembro de 2006, tendo passado mais de dez anos e o ente municipal vem priorizando a contratação temporária de funcionários, omitindo-se em cumprir o dever constitucional de realização de concurso para vinculação de novos servidores públicos municipais, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

O magistrado julgou a demanda nos seguintes termos:

“(...) Por fim, entendo que o prazo de 10 meses
, fixado na liminar do ID18371838, para que o demandado procedesse a realização de concurso público,
deve ser alterado e estendido para 01 (um) ano, a contar da intimação da presente sentença
. Isto porque, no período pandêmico do ano de 2020, houve intensas restrições, bem como demora no afrouxamento destas. Ademais, no segundo semestre de 2020, houve o período eleitoral. Doutra banda, neste ano (2021), também houve período de intensa restrição em razão da pandemia do Coronavírus. Deste modo, entendo que esses motivos dificultaram o cumprimento do
decisium
do ID18371838, devendo ser levada em conta as dificuldades reais do gestor, conforme preceitua o art. 22 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB). No mais, mantenho a decisão do ID18371838.

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Ante o exposto, e em atenção a que mais dos autos constam,
RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA (ID18371838), JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar que o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU:

I)
PROCEDA
,
no prazo de 01 (um) ano
, a contar da intimação da presente sentença, a
realização de concurso público para preenchimento, por servidor público efetivo, dos cargos públicos vagos existentes na Administração Pública Municipal
, sob pena de incidir multa diária de R$10.000,00 por cada dia de atraso, limitada ao montante de R$400.000,00;
e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC (...)”.

Em suas Razões Recursais (ID nº 8090286), sustenta o Apelante a violação do princípio da separação dos poderes, em face da intervenção indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, gerando prejuízos orçamentários. Garante, neste sentido, que a Constituição Federal não delegou ao Ministério Público nem ao Judiciário poderes para impor-lhe a obrigação de realização de concurso público, já que a competência de avaliação do mérito administrativo é exclusiva do administrador público, sob pena de usurpação de competência.

Assevera que a Lei Complementar 173/20, em seu art. 8º, II e V, estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal, trazendo medidas de contenção de gastos com funcionalismo destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

Afiança que, da análise da Lei complementar 173/20, a União, os Estados, os Municípios e o DF, não poderão criar cargos, empregos ou função pública que impliquem aumento de despesas, nem tão pouco ampliar seu quadro de pessoal, visando impedir o aumento dos gastos com folha de salários de funcionários públicos.

Não foi apresentada contrarrazões (Id. 8090290).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo recursal. (Id. 8152793).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS.

Analisando os presentes autos, constato que a atuação da Administração Pública da Prefeitura de Limoeiro do Ajuru ao longo de 15 anos no contexto da gerência de recursos humanos, constata-se o descumprimento das diretrizes estampadas na Constituição Federal e na Constituição Estadual, e, em última análise, o distanciamento do alcance efetivo dos princípios constitucionais da legalidade, integralidade e equidade.

No âmbito da referida temática, algumas questões merecem ser abordadas neste voto para demonstrar a existência de um modelo de gestão do Município de Limoeiro do Ajuru no sentido de burlar à Constituição Federal e à Constituição Estadual, em razão da contratação de servidores temporários, em completo descumprimento à regra constitucional da realização de concurso público para ingresso em cargo público.

Nota-se que a Constituição da Republica de 1988 estabelece, como regra, que os quadros de pessoal da Administração Pública devem ser preenchidos por meio da realização de concurso público, no qual se assegura a necessária impessoalidade, igualdade e a fixação de critérios objetivos para escolha do candidato mais qualificado para o cargo, sendo que, apenas excepcionalmente, será admitido servidor sem realização do certame.

No que se refere às contratações feitas em caráter excepcional e temporário, tais circunstâncias devem estar plenamente justificadas no ato do gestor público, sob pena de tornar-se irregular.

A respeito do assunto, cite-se a lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, in Improbidade Administrativa, 2ª edição, Editora Lúmen Júris, p. 382 e seg.:

"De acordo com o art. 37, § 2º da Constituição, a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. O preceito constitucional deve ser integrado com a Lei n. 8429/92, sujeitando o agente, da administração direta ou indireta, à tipologia estatuída no art. 11, caput, deste diploma legal, sempre que realizar contratações para o preenchimento de cargos que exigem a aprovação prévia em concurso público, sem a sua realização.

Apesar de nulo, o ato de contratação de servidores sem a prévia realização de concurso público nem sempre acarretará danos de natureza patrimonial ao erário, havendo, normalmente, efetiva prestação do serviço por parte do contratado. (...)

Além de ser presumida a lesividade, a responsabilidade do agente, por força do art. 21, I da Lei n. 9429/92, não está associada à ocorrência de dano patrimonial, mas sim à violação aos princípios regentes da atividade estatal, sendo oportuno frisar que a má-fé deste será normalmente incontestável, pois é inconcebível que alguém se habilite a desempenhar relevante atividade na hierarquia administrativa sem ter pleno conhecimento das normas que legitimam e disciplinam sua função."

Constatada a má-fé, ter-se-á aperfeiçoado, de forma irrefutável, o dolo exigido para as figuras previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/92. Somente em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, seria possível a demonstração de que o agente agira com boa-fé, sendo o ilícito motivado por erro escusável.

E, mais adiante, comentando decisão do STJ na qual não se fixou a responsabilidade do Prefeito por contratação irregular de pessoal, por considerá-lo apenas inábil, e não desonesto, prosseguem os referidos autores:

"Essa decisão, em que pese o indiscutível saber jurídico dos integrantes do órgão julgador, nega vigência ao art. 11 da Lei nº 8429/92. No direito positivo pátrio, apresentam-se como elementos caracterizadores da improbidade: a) a violação de toda ordem de princípios previstos no art. 37 da Constituição; b) a impossibilidade de se compatibilizar a incompetência do administrador com o princípio da eficiência da administração; c) a falta de tratamento isonômico dos cidadãos, impossibilitando-os de ascender ao funcionalismo público; d) a ausência de seleção daqueles que ocuparão cargos públicos, permitindo que incompetentes sejam responsáveis pela gestão da coisa pública; e) a contratação de apadrinhados, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade; e f) a prática de conduta que consubstancia ilícito penal, como é o caso do art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 ('nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei)."

Assim sendo, tem-se que o administrador público deve, no momento de lotar os cargos e funções públicas, observar as normas constitucionais e vigentes, pois tal atividade encontra-se plenamente vinculada ao princípio da legalidade.

Ademais, somente nas hipóteses previstas na parte final do inciso II e no inciso IX do artigo 37 da CR/88, poderá o administrador público esquivar-se da obrigatoriedade de realizar concurso público para compor o quadro de pessoal de sua esfera de atuação.

Afora as restritas hipóteses excepcionadas pela própria Constituição da República, estará o administrador público agindo de forma contrária aos princípios previstos no caput do art. 37 da CR/88, e incorrendo em condutas previstas pela Lei nº 8.429/92.

Ora, se não há extrema necessidade para realização imediata de concurso público, que dirá para a contratação temporária, que possui como requisito, a urgência em sua realização, buscando suprir interregno temporal que antecede às providencias para a realização de certame, oportunidade em que os contratados precariamente serão dispensados para o preenchimento de vagas pelos servidores concursados.

Lembre-se, ainda, que, a fixação de prazo máximo para duração do contrato temporário visa a impedir que o mesmo perca sua característica de provisoriedade e venha a se tornar indeterminado no tempo, como forma de burlar a exigência constitucional de realização de concurso público. E mais, a fixação de prazo não impede à Administração Pública, e mesmo ao Poder Judiciário, que analise, antes mesmo de seu final, a necessidade de rescindir o contrato, caso venha a faltar à necessidade temporária de excepcional interesse público que lhe justificava.

Assim, sendo as normas previstas nos incisos II e III do art. 37 da CF/88 aquelas que estabelecem a necessidade de realização de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, deve-se ressaltar que,
se não é dado a qualquer cidadão alegar o desconhecimento da lei para justificar seu descumprimento, que se dirá do administrador público, em relação às normas constitucionais que regem sua atividade.

Pois bem.

Conforme informações contidas nos autos, verifica-se que o último certame realizado pela Prefeitura de Limoeiro do Ajuru teve seu edital publicado em 2006 e em 2007, o seu resultado fora homologado, conforme Id. 15451133, portanto, há 15 (quinze) anos que não se realiza concurso público para preenchimento de cargo público vago, por aposentadoria, demissão, exoneração e morte de servidores.

Com efeito, vislumbra-se conduta reiterada e omissiva do Município de Limoeiro do Ajuru, que viola de forma reiterada o dispositivo constitucional do art. 37, II, da CF/88, quanto a não realização de concurso público. Destaque-se que à Administração Pública municipal, seja da gestão atual ou das anteriores, teve tempo para planejar e executar a realização de um certame público para atender a demanda dos munícipes. Contudo, optaram, e vem optando, pela utilização de contratação de pessoas por tempo determinado ignorando os preceitos constitucionais.

Destaco a informação contida nos autos, que noticia que na época da propositura da Ação Civil Pública no ano de 2020, havia na Prefeitura 1.570 servidores municipais, sendo que 962 possuíram vínculo efetivo com o Município de Limoeiro do Ajuru, o restante 608 servidores eram temporários ou comissionados. Destes 608 servidores, 469 eram contratados por tempo determinado, ou seja, quase a metade de servidores efetivos.

Nesse ponto, mantenho o mesmo entendimento adotado pelo magistrado
a quo,
uma vez que não se pode cogitar a incidência do
art. 8º da

Lei Complementar nº 173/2020 -
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, conforme tenta justificar o Município de Limoeiro do Ajuru.

“(...)
Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de
:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa
;

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título
, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
, as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do
caput
do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realizar concurso público,

exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV

(...)”.

Nesse caso a lei complementar é muito clara ao informar que a vedação é na criação de novos cargos que implique aumento de despesas, até 31 de dezembro de 2021, consoante inciso II, do art. 8º, da LC 173/2020.

Entretanto, o que se buscou por meio da Ação Civil Pública que foi julgada procedente pelo juízo
a quo
foi a necessidade de se realizar o certame público no intuito de repor cargos que se encontram vagos, algo que a referida lei complementar não vetou, conforme os incisos IV e V, do art. 8º, da LC nº 173/2020.

Além disso, ressalto que a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos relativos à excepcionalidade e temporariedade, e sem a realização de certame público possibilita aos administradores fazerem a contratação direta de pessoal, facilitando o favorecimento de parentes, correligionários políticos e permitindo a corrupção e a troca de cargos públicos pelo voto.

A legalidade e a constitucionalidade das hipóteses desse tipo de contratação mostram-se no seguinte julgado do STF, submetido à sistemática da repercussão geral:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, "à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos". 2.
Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo est
ã
o previstas na Constitui
ç
ã
o Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conte
ú
do jur
í
dico do art. 37, inciso IX, da Constitui
ç
ã
o Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contrataç
ã
o tempor
á
ria,
é
preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contrata
ç
ã
o seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contrataç
ã
o seja indispens
á
vel, sendo vedada a contrata
ç
ã
o para os servi
ç
os ordin
á
rios permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das conting
ê
ncias normais da Administraç
ã
o.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura da gestão (terminologia atualmente ampliada para 'cultura de gestão estratégica') que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e a transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. (RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DISTRATO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PERDA DO OBJETO . NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO . ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NOMEAÇÃO E POSSE DOS CONCURSADOS COM DISTRATO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. DANO MORAL COLETIVO - NÃO OCORRÊNCIA. 1 - A realização de concurso, devidamente homologado, pela Administração Pública municipal no curso da ação civil pública, não implica em perda do objeto do processo quando, além do concurso público destinado à regularização do vínculo institucional entre a municipalidade e os servidores públicos, o autor ministerial pretende a exoneração dos funcionários contratados de forma irregular;
2- Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF).

A restrição ao cumprimento desse dispositivo está prevista na Constituição Federal art. 37, inciso IX, devendo ser interpretadas restritivamente, pois a contratação temporária é medida excepcional. Nomeação e posse dos concursados é medida que se impõe;
3- Constatação da nulidade dos contratos temporários, com imposição de nomeação e posse dos concursados, com observação do princípio da razoabilidade,
pois a imediata exoneração do expressivo contingente de servidores temporários tende a causar grandes danos na administração e na prestação dos serviços públicos
; 4- A nulidade de contratos temporários não gera indenização de dano moral sequer para o servidor contratado (Tema 308, do STF . Rext. 705.140/RS). Não incidindo, por conseguinte, para a coletividade o dano moral coletivo que consiste em lesão na esfera moral de uma comunidade, a violação de valores coletivos, atingidos de forma injustificada do ponto de vista jurídico; 5- É cabível a aplicação de multa diária em face da Fazenda Pública como meio executivo e coercitivo para cumprimento de ordem judicial; 6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - AC: 00021489320088140051 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/06/2018)

Diante do texto constitucional, vê-se que o administrador somente pode proceder à contratação diante de lei que estabeleça quais os casos que admitirá a prestação de serviços temporários. Em estrita excepcionalidade, a contratação temporária pode até guardar pertinência com as atividades permanentes da Administração (ADI nº. 3.247/MA, Rel. Min. Carmen Lúcia), desde que devidamente justificada a contingência fática ensejadora da referida providência, com suporte na transitoriedade da contratação e na excepcionalidade do interesse público.

Da mesma forma, não se pode falar em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo
, uma vez que, a conduta da Administração Pública do Município de Limoeiro do Ajuru violou claramente o princípio da legalidade consagrado em nossa Carta Magna, situação que autoriza claramente a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a norma máxima da Federação Brasileira.

Nesse sentido, ratifico os termos da sentença
a quo
para determinar o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da sentença
a quo,
para que o Município de Limoeiro do Ajuru realize os procedimentos administrativo concretização do certame público e substituição gradativa dos servidores temporários que ocupam cargos públicos vagos, devendo ser levada em conta as dificuldades reais do gestor, conforme preceitua o art. 22 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022